Tribunal: TCU
Processo: 001.193/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1412/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.193/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rosemary Freitas da Silva (XXX.642.020-XX); Rosemeri Dall'agnol (XXX.818.410-XX); Sidemar da Silva Ribeiro (XXX.015.530-XX); Tales Araujo dos Passos (XXX.608.780-XX); Tatiele Silva de Moura (XXX.004.170-XX); William Camargo Bocacio Doile (XXX.340.890-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio Grande do Sul - DR/RS 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.